Tribunal: CARF
Processo: 11030.901006/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.901006/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.861 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
E. ORLANDO ROOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.901006/2011-26
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901006/2011-26

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 22 a 27),
contra despacho decisório (fls. 17) que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007.
O crédito foi reconhecido em valor inferior ao apontado pela contribuinte,
mesmo tendo sido confirmadas a totalidade das parcelas de formação do crédito
informadas no PER/Dcomp, como se vê no despacho decisório:

Acontece que na DIPJ a contribuinte informou parcelas de composição do
crédito que montam R$ 524.902,40, mas no PER/Dcomp a soma das parcelas é R$
390.051,05.
Como houve IRPJ devido de R$ 333.243,16, o saldo negativo reconhecido no
despacho decisório é menor do que aquele apontado na DIPJ.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade traz alegações não
muito claras. Diz:
4-Cabe registrar, por oportuno, que foi retificada a DIPJ , com a redução do
prejuízo declarado de R$ 191.659,24 , que ficou reduzido para R$ 56.807,84, eis que
limitado ao menor valor, na forma da legislação pertinente.
Com isso não há controvérsia com o valor do saldo negativo disponível, já
acusado no Despacho Decisório.
Após, a insurgente traz a evolução dos seus créditos de IRPJ e CSLL de 2004 a
2007, sem, no entanto, estabelecer um liame entre o argumento e a decisão contestada.
Pede a homologação das compensações.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/POA, conforme acórdão n. 10-62.179, 13 de junho de 2018 (e-fl. 231).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso (e-fls. 251), consignando
fundamentos de fato e de direito resumidamente descritos a seguir.
Relata que “Após análise e recapitulação de todos os fatos ocorridos, foi possível
verificar que o preenchimento das informações sobre saldos negativos de exercícios anteriores,
nas obrigações acessórias, realizadas pelo contribuinte, principalmente em suas DIPJS e
DCOMP's, foram informados com alguns equívocos, prejudicando desta forma, a confirmação
dos saldos negativos de IRPJ, a que o contribuinte tem direito.”
Sustenta que “O valor de R$ 134.046,18 (...), que é a diferença não homologada
de pela SRFB, tem a sua origem na existência de saldo negativo do Tributo, Contribuição Social,
no Ano Calendário de 2004, no valor de R$ 89.162,35 (...), o qual foi utilizada para
compensações de IRPJ no ano calendário 2005, e que, após saldo negativo ao final do ano 2005,
foi utilizado para compensações no ano de 2007 no valor de R$ 104.544,40 (...), acrescido da
correção da Selic totalizando o valor de R$ 134.841,35 (...) o qual, posteriormente, foi utilizado
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901006/2011-26

para compensação do IRPJ devido por estimativa mensal dos meses de fevereiro e maio de 2008,
conforme quadros demonstrativos de recomposição abaixo, bem como documentos
comprobatórios anexados.”
Esclarece que “...o valor do saldo negativo de imposto a recolher do ano de 2005,
no caso R$ 134.841,35 (...) não foi informado corretamente na ficha 12A da DIPJ daquele ano,
dando início assim a equivocada falta de saldo para utilização nas compensações posteriores
efetuadas no ano de 2007 e 2008, gerando desta forma, a consequente intepretação de que o
contribuinte teria compensado valores maiores do que dispunha.”
Aduz que “Sequencialmente, e considerando a validade do saldo negativo de
Imposto de Renda apresentado na DIPJ de 2005, o contribuinte utilizou o referido saldo em
compensação com IRPJ do ano calendário 2007... .”
Consigna que “Considerando a recomposição dos saldos acima demonstrados dos
saldos negativas, dos anos de 2004, 2005 e 2007, tem-se que, as duas DCOMPS de compensação
não homologadas do ano de 2008, e geradoras da cobrança no Acórdão, estão respaldadas por
saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 191.649,24, existente ao final do ano de 2007... .”
Conclui, afirmando que “...comprovado que a compensação efetuada pelo
contribuinte, considerando as informações de reconstituição dos saldos negativos apresentadas,
tem o condão de extinguir o crédito tributário de IRPJ dos meses 02 e 05/2018, apontados pela
não homologação das DCOMPS.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de suposto crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901006/2011-26

Para contextualização do tema sob exame, inicialmente, é oportuno historiar as
sucessivas manifestações do contribuinte sobre o valor apurado de saldo negativo do período-
base em questão.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o então manifestante concordou
com o valor de saldo negativo de 2007 apurado no Despacho Decisório Eletrônico, no valor de
R$ 56.807,84 (e-fls. 22).
Após ciência do Despacho Decisório, entretanto, o contribuinte procedeu à
retificação da DIPJ do ano-calendário de 2007, na qual informou não ter apurado saldo negativo
nem imposto a pagar.
Em sede recursal o Recorrente informou, pela terceira vez, um novo saldo
negativo apurado no ano de 2007, no valor de R$ 191.649,24.
O panorama exposto até aqui revela, aparentemente, a inexistência de liquidez e
certeza do crédito para fins de homologação da compensação, eis que nem mesmo o próprio
contribuinte soube informar ao certo, desde o princípio, o valor de saldo negativo efetivamente
existente no período-base sob análise.
Do exame do recurso compreende-se, ainda, que o Recorrente, em verdade, busca
retificar dados informados na DIPJ e no PER/DCOMP, em razão do cometimento de equívoco
no preenchimento dessas declarações, pretendendo fazer crer que as alegações e comprovações
apresentadas são suficientes para legitimar o crédito pretendido.
Não assiste, pois, razão ao Recorrente.
Constata-se que o único documento extraído da escrituração contábil do
contribuinte para legitimar o crédito pretendido foi uma cópia da ficha do livro razão e, ainda
assim, desacompanhada dos termos de abertura e de encerramento deste livro.
Tal documento, por si só, é insuficiente para comprovação do crédito,
necessitando ser complementado e corroborado com outros elementos da escrituração contábil-
fiscal do sujeito passivo, tais como, balancetes transcritos na escrita contábil, Livros Diário,
Razão e Livro de Apuração do Lucro Real, devidamente autenticados e acompanhados dos
respectivos termos de abertura e de encerramento.
A ausência desses documentos inviabiliza a análise conclusiva deste julgador
sobre o pleito do Recorrente.
A este respeito, convém consignar que o procedimento de retificação de
declarações constitutivas de crédito tributário obedece a determinados ditames normativos, dado
que são consideradas instrumentos de confissão de dívida passível de cobrança imediata pela
Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-
lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre
a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901006/2011-26

§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa dos destaques, a desconstituição de crédito tributário
proveniente de confissão de dívida por iniciativa do sujeito passivo depende da comprovação de
erro de fato no preenchimento da declaração da qual teve origem o referido crédito.
Do exposto, é de se concluir que o Recorrente não trouxe provas suficientes ou
fundamentos de fato e de direito aptos a infirmar a decisão de indeferimento da Manifestação de
Inconformidade proferida pela instância de origem.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
O entendimento aqui expresso está perfeitamente alinhado à jurisprudência
majoritária do CARF, conforme precedente a seguir reproduzido:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou
parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas
de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida
quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada
sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da
RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência, pois
esta não se presta a suprir deficiência probatória.

ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901006/2011-26

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Logo, não é aceitável o tentame de transferir ao Fisco o ônus de legitimar o direito
creditório postulado pela simples alegação de “erro” no preenchimento de declaração, visto que a
necessidade de o sujeito passivo comprovar a veracidade dos dados contidos em declarações e a
liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorre de exigências legais.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901006/2011-26

Fl. 316
DF CARF MF
Original